Tribunal: TJES
Processo: 5033797-69.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033797-69.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA WIEDENHOEFT DE ARAUJO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5033797-69.2023.8.08.0035

RECTE.:
LUZIA WIEDENHOEFT DE ARAUJO

RECD
A
.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉB
ITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
13881494
.
Não houve apresentação de c
ontrarrazões
, apesar de a Recorrida ter sido intimada, consoante Id. 13881500.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13881494
) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13881493
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
”

Trata-se de
ação de declaração de inexistência de dívida e danos morais c/c obrigação de fazer
sob argumento de que a autora foi realizar um cart
ão e descobriu estar negativada. O débito tem origem de faturas referentes a uma instalação em Cariacica. ocorre que a autora reside em Vila Velha. A autora foi à EDP, mas continuam cobrando as faturas dos períodos de 2019 a 2022 e ainda 02/2023. Requereu que seja reconhecida inexistência das dívidas cobradas a requerente no valor de R$ 1.814,00, além das faturas nos valores de R$ 18,39 e R$ 149,49, tendo em vista inexistência de relação jurídica, bem como da ilegalidade no procedimento administrativo de caracterização da irregularidade e da recuperação da receita pela inobservância da Resolução da ENEEL; dano moral de R$ 20.000,00 e retirada da negativação.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois “
não obstante a tese da parte autora de não ter realizado contrato com a EDP referente a instalação nº 0160659330 localizado em Cariacica/ES, vejo incontroverso a instalação e titularidade da requerente e o desligamento da linha apenas em 20/06/2022 (ID 46547629), de modo que os débitos que originaram a inscrição do nome/CPF da parte autora nos cadastros de inadimplentes decorrem das faturas relativas ao período antes do desligamento do contrato, ou seja, fica comprovado que o débito pertence à titularidade da parte autora e, sendo assim, devida e regular a inscrição realizada pela requerida.
”

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais e que
a recorrida apresentou dois contratos, um de compra e venda de imóvel, e outro de locação, porém, todos em nome de terceiros, não havendo nenhuma comprovação da relação jurídica entre a autora e a ré.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pe
lo CDC
, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova,
a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Desse modo, caberia à Recorrida/Requerida evidenciar a licitude das cobranças promovidas e da negativação em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu, pois
somente juntou telas sistêmicas em contestação produzidas unilateralmente. Foi juntado apenas um documento pessoal em nome do Sr. Lucas da Silva Gregorio e dois contratos envolvendo os Srs. Cloves de Araujo Souza e Patricia Martins dos Santos, estranhos aos autos, consoante Id. 13881489. A ré não juntou nenhum documento em nome da autora.

Assim,
voto pela reforma parcial da r. sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial e declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora referente à instalação
nº 160659330
,
faturas nos valores de R$ 1.814,12 (maio de 2022), R$ 18,39 (junho de 2022) e R$ 149,49 (maio de 2019)
, consoante Id. 13881171
,

obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa das cobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória
. Também determino que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em até 05 dias, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase executória.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida,
acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado
, E LHE CONFIRO PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos da inicial
para declarar a inexistência de quaisquer débitos da autora referente à instalação
nº 160659330, faturas nos valores de R$ 1.814,12 (maio de 2022), R$ 18,39 (junho de 2022) e R$ 149,49 (maio de 2019), consoante Id. 13881171
,
obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa das cobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória
. Também determino que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em até 05 dias, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase executória. Não distant
e, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando-se a ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. a indenizar a parte autora
LUZIA WIEDENHOEFT DE ARAUJO
, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL,
acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para
a
recorrente nos termos do artigo 55 da Lei n
º
9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)